Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DOS DEVEDORES. SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUDICIÁRIO. LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo interno. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento.
2. Agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça entende que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens e ativos financeiros pelos sistemas à disposição do Judiciário depende de motivação expressa do exequente e observância ao Princípio da razoabilidade.
3. A possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da razoabilidade. No caso, oportuna e razoável nova realização de consulta aos sistemas de pesquisas de bens e ativos financeiros, uma vez que houve o transcurso de mais de dois anos da última medida.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido e provido. AGRAVO INTERNO prejudicado.